Tribunal: STF
Processo: HC 258104
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 961.198/RJ (e-doc. 3).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado) (processo nº 0246201-97.2019.8.10.0001, da 42ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ). O trânsito em julgado ocorreu em 22/05/2025 (ARESP nº 2.700.561/RJ). 



    3. No STJ, a ministra relatora não conheceu do habeas corpus, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Salientam inexistir prova independente apta a justificar a condenação. Citam jurisprudência do STF. Argumentam que “o Paciente teve mantida a sua condenação em sede de apelação mesmo diante da ausência de reconhecimento idôneo em sede policial e, posteriormente sede judicial, tendo em vista que a vítima alegou não ter certeza se o Paciente era, de fato, o autor do delito narrado”. Aduz que o reconhecimento realizado em juízo deixou de seguir o procedimento previsto em lei, tendo em vista que o paciente foi colocado ao lado de uma única pessoa. Destaca que “quando indagado pela Defesa acerca da cor dos olhos do paciente a vítima responde que “Não era azul nem verde, acho que era preto.” Contudo, a cor dos olhos do paciente é verde.” 



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova decorrente do reconhecimento e a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O STJ, no ato apontado como coator, concluiu que o reconhecimento policial não foi a única prova relacionada à autoria delitiva. Veja-se, no que é pertinente, o teor da ementa do pronunciamento: 



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se sustentava a nulidade da condenação do agravante, ao argumento de que o reconhecimento pessoal teria ocorrido em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do agravante pode ser anulada com base na suposta irregularidade do reconhecimento pessoal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem o cumprimento rigoroso das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas dos autos. 



    4. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal da fase investigativa, mas também em elementos probatórios independentes, como depoimentos detalhados das vítimas, que descreveram a dinâmica do crime e identificaram características físicas do acusado. 



    5. A esposa da vítima corroborou a identificação realizada na delegacia, apresentando narrativa harmônica e consistente com os demais depoimentos, o que reforça a credibilidade do conjunto probatório. 



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a autoria delitiva. 



    7. O reexame da condenação demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (e-doc. 9; grifos nossos). 



    9. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento realizado em sede policial, sendo este um dos elementos de prova levados em conta. A condenação foi fundamentada em elementos produzidos sob o crivo do contraditório, em especial a renovação do reconhecimento perante o Juízo e os depoimentos da vítima e de testemunha. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça, assentou que “o reconhecimento pessoal na Delegacia foi ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório, não podendo, por óbvio ser tido como irregular. Materialidade, autoria e culpabilidade demonstradas. Apelante, em comunhão de ações e desígnios com terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo veículo, celulares e outros pertences da vítima. Vítima que em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório, reconhece os réus, sem qualquer dúvida, como um dos roubadores e narra com clareza de detalhes a dinâmica do crime.” (e-doc. 4, grifos nossos). O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    10. Como já assentado pelo STJ, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator